Tribunal: TJDFT
Processo: 0012008-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012008-32.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIGUEL JOSE DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte (68944746 - Despacho) para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), averigue “a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, no RE 566.471 (Tema no 6). No referido precedente jurisprudencial de observância obrigatória, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para se manifestarem acerca do decidido pelo STF, facultando-lhes, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo ente distrital. Prazo: 10 (dez) dias (CPC, arts. 183 e 186). Após, retornem os autos conclusos para o reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator